Tribunal: TJDFT
Processo: 0705497-13.2018.8.07.0014
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO BASEADA EM CHEQUES. PRESUNÇÃO DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO EMBARGANTE QUANTO AOS FATOS CONSTITUTIVOS DO SEU DIREITO. ALEGAÇÕES DE COBRANÇA EXCESSIVA E AGIOTAGEM NÃO DEMONSTRADAS. SENTENÇA MANTIDA.
I. Em decorrência da presunção de certeza, liquidez e exigibilidade que emana dos títulos de crédito, nos embargos à execução cabe ao embargante demonstrar a existência de fatos hábeis a infirmar a existência, total ou parcial, da dívida neles inscrita, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
II. De acordo com o artigo 341, inciso III, do Código de Processo Civil, eventual falta de impugnação específica não induz à presunção de veracidade dos fatos alegados na petição inicial que estiverem em contradição com a defesa considerada em seu conjunto.
III. Se nem mesmo a revelia alforria o embargante/executado do encargo de desconstruir a presunção de certeza, liquidez e exigibilidade que emana do título executivo, por consequência lógica não se pode infirmá-la à luz do artigo 341 do Estatuto Processual Civil.
IV. À falta de elementos de convencimento minimamente conclusivos, não é possível concluir pela prática de agiotagem.
V. A inversão de que trata o artigo 3o da Medida Provisória 2172-32/01, por implicar modificação das regras ordinárias de divisão do encargo probatório, precisa ser definida pelo juiz antes do início da fase instrutória, na esteira do que prescrevem os artigos 357, inciso III, e 373, § 1o, do Código de Processo Civil.
VI. Deve ser mantida a rejeição dos embargos à execução na hipótese em que as alegações do embargante a respeito da validade e existência dos títulos executivos não contam com embasamento persuasivo convincente.
VII. Recurso conhecido e desprovido.